Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-49.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000332-49.2022.8.11.9005 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. RENAN FERNANDES DA SILVA
PACIENTE(S): IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1000220-83.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa com envolvimento de adolescente e cárcere privado - art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/13, art. 148, §2o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a paciente encontra-se segregada cautelarmente desde 26.5.2021, sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) inexistiram os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 125764178), com documentos (ID 125764650/ID 126191665).
Relatos.
Em 15.5.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Verifica-se dos autos que na apuração do Inquérito Policial foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia, uma vez que teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, em especial a prática de cárcere privado na cidade de Porto Alegre do Norte/MT. [...]
Com efeito, foi demonstrado nos autos elementos que dão conta da gravidade das condutas e o modo de operação violento do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.
Na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados. [...]
Com efeito, dos autos extrai-se indícios de que os denunciados são violentos, possuindo poder de coação e intimidação das testemunhas, e, com maior proporção, em relação à vítima. [...]
Ademais, diante desse cenário, vislumbra-se que não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-lo dos crimes que estão sendo apurados.
Desta forma, diante da gravidade concreta dos delitos, consubstanciada na existência de Organização Criminosa e a reiteração delitiva a DECRETAÇÃO da medida extrema da prisão preventiva se mostra imprescindível.
Portanto, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO de KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e JOSÉ FRANCISCO PAIVA e MANTENHO A PRISÃO DE LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA e MICHELE GONÇALVES DA SILVA [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 125764650)
Em 15.10.2021, indeferiu pleito revogatório nos nestes termos:
“[...]É importante consignar que na apuração do Inquérito Policial, foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia, uma vez que as investigações concluíram que eles teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT.
Diante disso, as Prisões Preventivas decretadas nestes autos tiveram como base a garantia da Ordem Pública, a Conveniência da Instrução Criminal, Reiteração Criminal e para assegurar à aplicação da Lei Penal.
De acordo com os fatos apurados nos autos, há indícios de da prática do delito de Organização Criminosa com emprego de arma de fogo, sendo que os delitos de tortura e cárcere privado se deram no contexto das atividades desenvolvidas pela referida organização.
Assim, aliados aos fatos que originou as prisões, bem como que não houve modificação dos fatos que levou o decreto da prisão, a sua manutenção é a medida de rigor. Com efeito, anoto que a manutenção da custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência dos delitos, mas também, para desarticular o suposto grupo criminoso, pois é sabido que a violenta Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho vem assombrando pequenas cidades do interior do Estado, que na maioria das vezes, nem possuem efetivo e estrutura para lidar com os diversos crimes, tampouco com o poder financeiro de que os membros do Comando Vermelho possuem, utilizando-se para tanto, Tráfico de Drogas, Ameaça, Lesão Corporal, até mesmo Homicídio, vale tudo para estabelecerem o domínio e suas próprias normas em cidades pacatas como Porto Alegre do Norte.
No mais, é importante registrar que na Jurisprudência do Superior Tribunal, há vários julgados dispondo que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. [...]
Por outro lado, ainda que alguns dos acusados sejam, em tese, tecnicamente primários, não se pode fechar os olhos para os fatos que originaram esta Ação Penal, especialmente os atos criminosos de aplicar ‘salves’, valendo-se de Cárcere Privado ou Sequestro, Ameaças, Lesões Corporais, tudo em nome da OrCrim Comando Vermelho, devendo o Estado estancar os atos criminosos, como os aqui apurados. [...]
INDEFIRO os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva formulados pelas defesas de IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e RAYFLAN ABREU SOUZA, bem como MANTENHO as prisões Preventivas de LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 125764651)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC NU 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC NU 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente e dos corréus Kaique Batista dos Santos Yamaguchi, José Francisco Paiva, Luiz Carlos Alves da Costa e Michele Gonçalves da Silva em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais estariam punindo [“salves”] pessoas que possuem dívida relacionada ao tráfico, “a fim de estabelecerem o domínio e suas próprias normas” em Porto Alegre do Norte.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:
“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.” (HC 652.443/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.5.2021)
Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que, no dia 12.1.2021, por volta das 22h30min, a paciente e corréus Kaique Batista dos Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva teriam permanecido “vigiando” a vítima Ademar Souza dos Santos, enquanto Luiz Carlos Alves da Costa e Michele Gonçalves da Silva “negociavam a punição com os seus superiores, em frente à residência”, localizada à rua Jerônimo Domingos da Silva, no 955, Porto Alegre do Norte/MT, conforme consta da denúncia (Pje NU 1000220-83.2021.8.11.0059).
O suposto envolvimento dos pacientes em grupo criminoso composto por, pelo menos 6 (seis) agentes, somado à forma de execução do delito [vítima mantida amarrada enquanto os denunciados realizavam “diversas ligações por videoconferência, filmando Ademar amarrado e convidando pessoas para assistir o castigo, conhecido como ‘salve’, que ele receberia, em razão da dívida contraída com a facção criminosa “Comando Vermelho”] recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 558833/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 30.6.2020).
Nesse quadro, as medidas cautelares afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020), tratando-se de organização criminosa, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26/10/2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO